Tribunal: TCU
Processo: 006.357/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra o Sr. Ailton Nascimento, ex-prefeito do Município de São Francisco/SE, gestão 2009-2012, em razão de irregularidades presentes na prestação de contas dos recursos do Convênio 733278/2010 (Siconv 733278), tendo por objeto apoiar o evento denominado São João antecipado de São Francisco/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra o Sr. Ailton Nascimento, ex-prefeito do Município de São Francisco/SE, gestão 2009-2012, em razão de irregularidades presentes na prestação de contas dos recursos do Convênio 733278/2010 (Siconv 733278), tendo por objeto apoiar o evento denominado "São João antecipado de São Francisco/SE"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Ailton Nascimento, CPF XXX.517.505-XX, ex-Prefeito do Município de São Francisco/SE, gestão 2009-2012, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do responsável Ailton Nascimento, CPF XXX.517.505-XX, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico Débito 2/7/2010 R$ 100.000,00 Valor atualizado do débito (com juros), em 6/12/2019: R$ 211.266,77 9.3. aplicar ao responsável Ailton Nascimento, CPF XXX.517.505-XX, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e informar-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.